Tribunal: CARF
Processo: 10314.720154/2023-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720154/2023-36
ACÓRDÃO
3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TORELLI GLOBAL LINK LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 22/08/2018 a 24/09/2019
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
A constatação da interposição fraudulenta não depende de investigação
sobre eventual vantagem tributária ou comercial decorrente da operação.
A cessão de nome para fins de importação configura prática repelida e
tipificada com a aplicação de mota de 10% (dez por cento), não podendo
ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, salvo em relação a arguições de inconstitucionalidade
(Súmula CARF no 2); na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Fabiana Francisco de Miranda (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
2
Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Leandro Wilhelm Wolff.

RELATÓRIO
Adoto como relatório desse processo, o mesmo que foi elaborado pela DRJ quando
do proferimento do seu acórdão, seja em razão da suficiência e adequação da narrativa dos fatos,
seja em prestígio à eficiência administrativa:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário relativo a multa por cessão do nome para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento dos reais
beneficiários, prevista no artigo 33 da Lei no 11.488/2007 (artigo 727 do Decreto
no 6.759/2009 - RA/2009), totalizando, na data da autuação, o valor de R$
222.748,81.
No Relatório Fiscal do Auto de Infração às fls. 07-75, consta:
"[...]
1. INTRODUÇÃO
[...], foi realizada ação fiscal na empresa TORELLI GLOBAL LINK LTDA, CNPJ
02.165.627/0001-28, doravante denominada “TORELLI”, sob o amparo do Termo
de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F) identificado no
cabeçalho desse Relatório Fiscal, para verificar irregularidades cometidas em
operações de comércio exterior, registradas nos meses de 08/2018 a 09/2019,
relativas à ocultação do real adquirente nas importações.
Com vistas a obter informações relevantes para a correta identificação dos reais
adquirentes das mercadorias importadas, e a documentação comprobatória
necessária para a conclusão dos trabalhos com a devida responsabilização dos
verdadeiros responsáveis pelas operações, foi também aberto o TDPF no 0819500-
2021-00523-6,
sobre
a
empresa
WGR
IENNE
SPORTS
EIRELI,
CNPJ
00.126.068/0001-11, doravante denominada “WGR”, que foi a principal
adquirente, no mercado interno, das mercadorias adquiridas no comércio exterior
pela TORELLI.
Cópias de documentos obtidos no procedimento fiscal realizado sobre a WGR, no
curso do TDPF no 0819500-2021-00523-6, formalizados no processo no 10314-
720.155/2023-81, e que tenham ligação com o presente procedimento, foram
referenciados ou incluídos neste processo fiscal.
Da mesma forma, foi também aberto o TDPF no 0819500-2022-00281-8, sobre a
empresa FB SPORTS CICLO EIRELI, CNPJ 20.440.364/0001-08, doravante
denominada “FB SPORTS”, que também foi uma importante adquirente, no
mercado interno, das mercadorias adquiridas no comércio exterior pela TORELLI.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
3
Cópias de documentos obtidos no procedimento fiscal realizado sobre a FB
SPORTS, no curso do TDPF no 0819500-2022-00281-8, formalizados no processo
no 10314- 720.156/2023-25, e que tenham ligação com o presente
procedimento, foram também referenciados ou incluídos neste processo fiscal.
Ficará demonstrado, ao longo deste Relatório Fiscal, que a TORELLI não era o
verdadeiro adquirente das mercadorias importadas, agindo como mero
intermediário, ocultando os verdadeiros adquirentes. Dessa forma, fica sujeita à
infração prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07.
[...]
6. ANÁLISE FISCAL
Primeiramente, cabe esclarecer que a análise fiscal é feita considerando a ordem
cronológica dos fatos, ou seja, considerando os documentos e argumentações
apresentadas até cada uma das etapas do procedimento fiscal.
6.1 INTRODUÇÃO
De acordo com o informado nas Declarações de Importação (DI) relacionadas no
ANEXO I a este Relatório Fiscal, a TORELLI teria sido a adquirente por conta e
ordem nas importações registradas pela empresa PRIME INTERNACIONAL
COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI, CNPJ 08.214.494/0001-19, doravante denominada
“PRIME”.
Entretanto, ficará claro, no decorrer deste Relatório Fiscal, que a TORELLI não
era o real adquirente das mercadorias importadas, mas sim outras empresas,
em especial a WGR IENNE SPORTS EIRELI, CNPJ 00.126.068/0003-83, e a FB
SPORTS CICLO EIRELI, CNPJ 20.440.364/0001-08.
[...]
6.2 ASPECTOS GERAIS: HISTÓRICO, ATIVIDADES, ESTRUTURA E SÓCIOS
A TORELLI é uma empresa “familiar” constituída em 1997, inicialmente tendo
como sócios os Srs. Antônio Torelli, Luiz Fernando Torelli e Marcos Roberto
Torelli, com sede original na cidade de Santana de Parnaíba/SP, e não possuindo
filiais. De acordo com informações da JUCESP, a empresa teve como objeto
social, na sua constituição, as atividades de comércio varejista especializado de
equipamentos e suprimentos de informática, e suporte técnico, manutenção,
comércio e outros serviços em tecnologia da informação. Seguem partes da
Ficha Cadastral Completa da empresa na JUCESP (NIRE 35214749818).
[...]
Em 06/06/2007 sua matriz foi transferida para Jundiaí/SP, retirou-se da
sociedade o sócio Marcos Roberto Torelli, e o objeto social da empresa passou a
ser treinamento em informática, conforme mostra a parte da Ficha Cadastral
Completa da empresa na JUCESP (NIRE 35214749818), a seguir reproduzida.
[...]
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
4
Em 15/12/2017, houve nova alteração contratual, mudando o objeto social da
empresa, tendo sido incluída a atividade de fabricação e comércio de bicicletas e
triciclos, peças e acessórios. Nessa alteração contratual foi também alterada a
sede da empresa para a Rua das Orquídeas, 291 – BOX 17, Bela Vista, em São
José-SC.
[...]
Destacamos, nesse histórico parcial das alterações contratuais, que a TORELLI,
antes de mudar sua sede para Santa Catarina, não tinha, dentre as suas
atividades operacionais, a fabricação e o comércio bicicletas, e de suas peças e
acessórios. Também não tinha tido qualquer atividade no comércio exterior.
Após mudar sua sede para São José/SC, a TORELLI obteve, em março/2018,
habilitação para operar no comércio exterior, e posteriormente registrou vínculo
no Siscomex para atuar como adquirente do importador PRIME INTERNACIONAL
COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI, CNPJ 08.214.494/0001-19, no período de
04/06/2018 a 04/06/2026.
Porém, realizou importações apenas de agosto/2018 a setembro/2019, sempre
atuando como adquirente por conta e ordem da PRIME. Os produtos importados
foram basicamente peças e acessórios para bicicletas. Teve sua habilitação no
Siscomex suspensa em abril de 2020.
Em julho/2020 retornou sua sede para o Estado de São Paulo, passando a
exercer suas atividades na Rua Vigário João José Rodrigues, 905, Centro, Jundiaí,
SP, [...].
Em setembro/2020 alterou sua sede para a Rua Bernardino de Campos, 426,
Bela Vista, Jundiaí, SP. Nessa alteração contratual também deixou a sociedade o
Sr. Antônio Torelli, e foi incluída a atividade de comércio varejista de bicicletas e
triciclos, peças e acessórios, conforme a seguir.
[...]
Observa-se ainda que o Sr. Luiz Fernando Torelli é sócio e responsável legal da
TORELLI desde a sua constituição.
Segue figura ilustrativa, mostrando, em ordem cronológica, as variações nas
atividades da TORELLI (CNAE), Unidade da Federação de localização de sua sede,
com destaque para o único período em que a empresa operou no comércio
exterior.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
5

Destaca-se, assim, que a TORELLI operou no comércio exterior apenas de
agosto/2018 a setembro/2019, período em que tinha sede em São José/SC, e
sempre como adquirente por conta e ordem da PRIME, sendo os produtos
importados basicamente peças e acessórios para bicicletas.
6.3 ATUAÇÃO DA TORELLI NO COMÉRCIO EXTERIOR
Em relação às importações realizadas pela TORELLI, confirmamos, em consulta
aos sistemas informatizados da RFB, que a empresa operou no comércio exterior
somente no período compreendido entre 08/2018 e 09/2019.
Nesse período, foram importados apenas partes e acessórios para bicicletas, como
quadros, selim, capacetes, guidão, freios, câmbios, pedais, correntes, etc. (a
maioria da posição 8714 da NCM). Verificamos ainda que todas as importações
foram realizadas na modalidade “importação por conta e ordem”, tendo como
prestadora de serviços a importadora PRIME INTERNACIONAL COMÉRCIO
EXTERIOR EIRELI, CNPJ 08.214.494/0001-19, doravante denominada “PRIME”.
Segue um resumo das importações realizadas pela TORELLI, sendo que cópias do
extrato de todas essas DI estão no presente processo administrativo fiscal.
[...]
O ANEXO I a este Relatório Fiscal relaciona os produtos importados pela TORELLI,
e a aba “Totais por DI” agrupa o Valor Aduaneiro e a quantidade do produto por
DI. Na mesma tabela, a aba “Totais por NCM e por Ano”, a seguir reproduzida,
resume o valor das importações em Reais (Base de Cálculo do II = Valor
Aduaneiro), por código NCM e por ano de registro das DI.
[...]
Observa-se, nessa tabela, a predominância de importações de produtos da
posição 8714 da NCM (partes e acessórios para bicicletas), e que houve um maior
volume de importações em 2019.
6.4 ANÁLISE DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA DA PRIME PARA A TORELLI, E DESTA
PARA SEUS CLIENTES NO MERCADO INTERNO
Conforme já visto, todas as importações objeto deste procedimento fiscal foram
realizadas na modalidade “importação por conta e ordem”, tendo como
prestadora de serviços a importadora PRIME e como adquirente a TORELLI. A
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
6
tabela a seguir relaciona as notas fiscais emitidas pela PRIME em favor da
TORELLI, obtidas por meio do ReceitaNetBX (NF-e), e o ANEXO II a este Relatório
Fiscal mostra as mercadorias importadas pela PRIME e repassadas para a
TORELLI, por meio dessas notas fiscais, classificando-as em ordem cronológica e
pela descrição da mercadoria. Nessa planilha, a aba “Totais por NF” agrupa a
quantidade e valor das mercadorias por NF.
[...]
Os produtos importados pela PRIME e repassados para a TORELLI foram
posteriormente vendidos por esta última para seus clientes finais. Verificando as
notas fiscais de saída da TORELLI no período em análise, obtidas por meio do
ReceitaNetBX (NF-e), constatamos que houve apenas três destinatários, quais
sejam, a WGR, a FB SPORTS, e a WL SPORTS LTDA ME (doravante denominada
“WL SPORTS”), conforme tabela a seguir:
[...]
Agrupando os valores em reais, por cliente, obtemos o percentual de participação
de cada um deles no total das vendas da TORELLI nesse período:

Extrai-se, da tabela acima, que mais de 90% do valor das vendas efetuadas pela
TORELLI, foram para o cliente WGR, e mais de 7% para a FB SPORTS. Assim, essas
duas empresas adquiriram quase a totalidade dos produtos vendidos pela
TORELLI.
Foi ainda identificado que a FB SPORTS e a WL SPORTS têm ligações com a WGR.
Isto porque o responsável legal da WGR, Sr. Wagner Ienne, também era sócio da
WL SPORTS na época dos fatos, e foi sócio administrador da FB SPORTS até
outubro de 2019. Além disso, atualmente a FB SPORTS tem como única sócia a
Sra. Alessandra Andrade Ienne, supostamente esposa do Sr. Wagner Ienne. Isto
porque, conforme consta no Processo no 10314-720.156/2023-25, referente ao
TDPF no 0819500-2022- 00281-8, sobre a empresa FB SPORTS CICLO EIRELI, CNPJ
20.440.364/0001-08, a FB SPORTS foi constituída em 2014, tendo inicialmente
como sócio administrador o Sr. WAGNER IENNE, CPF 097.023.928-96, e como
sócia a Sra. ALESSANDRA ANDRADE IENNE, CPF 280.518.818-77. Como, além do
sobrenome IENNE, ambos tinham como endereço residencial a RUA PETRONILHA
ANTUNES, 203, 9o ANDAR, APTO 92, CENTRO, JUNDIAI - SP, CEP 13201-080,
presume-se tratar-se de um casal.
Ou seja, tudo indica que todas as vendas da TORELLI no mercado interno,
referentes às mercadorias importadas, tiveram como beneficiários empresas
ligadas a uma mesma pessoa física (ou família).
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
7
O ANEXO III a este Relatório Fiscal relaciona os produtos vendidos por meio das
Notas Fiscais emitidas pela TORELLI. [...].
O fluxo das mercadorias importadas, e depois vendidas da PRIME para a TORELLI,
e posteriormente desta para seus clientes, será analisado com mais detalhes no
item 6.8 FLUXO DE MERCADORIAS.
6.5 RELAÇÃO COMERCIAL DA TORELLI COM A WGR E A FB SPORTS
Conforme relatado no tópico anterior, cerca de 90% dos produtos importados pela
TORELLI através da PRIME, e que foram posteriormente vendidos no mercado
nacional, tiveram como destinatário a WGR. Da mesma forma, mais de 7% dos
produtos importados pela TORELLI através da PRIME, e que foram posteriormente
vendidos no mercado nacional, tiveram como destinatário a FB SPORTS.
Também foi constatada a forte ligação entre a WGR e a FB SPORTS, pois ambas
eram administradas pela mesma pessoa e tinham o mesmo endereço na época
dos fatos referentes ao período fiscalizado.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, identificamos coincidências
cadastrais entre a TORELLI e a WGR. Primeiramente, observamos que o endereço
da TORELLI em São José/SC coincide com o da filial 0003 da WGR, exceto pelo
número do box (box 17 para a TORELLI e box 03 para a WGR), conforme a seguir:
[...]
De acordo com o explicado no item 6.2 - ASPECTOS GERAIS: HISTÓRICO,
ATIVIDADES, ESTRUTURA E SÓCIOS, a TORELLI esteve instalada nesse endereço
exatamente no único período em que operou no comércio exterior (08/2018 a
09/2019). As faturas comerciais (“invoices”) apresentadas confirmam que este era
o endereço da TORELLI na época das importações, conforme exemplo a seguir:
[...]
Além disso, conforme tela obtida do sistema DW CNPJ, o e-mail
ftorelli@firstbikes.com.br pertenceria a TORELLI, mas o Cadastro CNPJ da WGR
mostra que esta tem como nome fantasia a mesma denominação “FIRST BIKES”.
Foi ainda identificado que a página na internet da WGR é
https://www.firstbikes.com.br, pois o link “contatos”, nesse site, indica o telefone
(11) 4521-7508, o mesmo que aparece no CNPJ da filial da WGR em São José/SC.

Seguem telas do sistema DW CNPJ da TORELLI, e da página da WGR na internet,
obtida em 14/03/2022.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
8

Observamos ainda que o domínio https://www.firstbikes.com.br está em nome do
Sr. Wagner Ienne:
[...]
A estreita relação comercial e essas coincidências cadastrais já indicam que
havia fortes ligações entre as empresas TORELLI e WGR. O fato da WGR e a FB
SPORTS terem sede no mesmo endereço, e serem administradas pela mesma
pessoa, na época dos fatos, permite concluir que a FB SPORTS também teria
estreita relação comercial com a TORELLI.
Além disso, conforme será explicado no tópico 6.6.1.3 ANÁLISE DAS NOTAS
FISCAIS DE AQUISIÇÕES (COMPRAS) DA WGR, no corpo das NF de vendas da
TORELLI para a WGR estão escritos, “à mão”, a forma como os respectivos
pagamentos foram feitos, ou seja, especificando as datas e valores das parcelas.
Observa-se, nessas anotações, que os pagamentos não tinham período ou
valores fixos, ao contrário das práticas usuais do mercado. Essa forma de
atuação indica que os pagamentos teriam sido combinados pelos responsáveis
das empresas, o que configura indício de que a TORELLI teria atuado no
comércio exterior ocultando a WGR dos olhares do Fisco.
Destaca-se também que, no atendimento ao Termo de Reintimação Fiscal EFA III
no 3086/2021, a TORELLI declarou que “a logística da Notificada, no período em
questão, não compreendia recebimentos físicos em seu estabelecimento. Tanto
que, desde o início (o que inclui sua habilitação no Radar, de modo que isso era
de conhecimento das autoridades aduaneiras), a Notificada sempre manteve
suas atividades em escritório administrativo-comercial”. Significa, portanto, que
a TORELLI não recebia, em suas instalações, as mercadorias importadas. Não foi
informado, pela Fiscalizada, qual era a logística de entrega e armazenagem dos
produtos.
O fato de a TORELLI não ter um local para armazenar as mercadorias, e nem ter
informado como era a logística de entrega e armazenagem dos produtos, indica
que esses eram, possivelmente, entregues diretamente aos destinatários finais,
em especial a WGR e a FB SPORTS.
Corrobora esta hipótese o que foi verificado nas notas fiscais de saída da PRIME
para a TORELLI. Nesses documentos, consta a informação “DESTINATÁRIO” no
campo referente ao transportador. Em primeira análise, isto indicaria que se
trata de mercadoria transportada pelo destinatário.
Este conjunto probatório constitui forte indício que a WGR e a FB SPORTS eram
os verdadeiros adquirentes das mercadorias importadas pela TORELLI, por meio
da PRIME (“importação por conta e ordem”), e a elas revendidos.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
9
A FB SPORTS operou um volume menor de transações com a TORELLI, em
relação à WGR, mas a relação entre as empresas também apresentou elementos
que demonstram existir uma forte ligação entre elas, configurando indícios de
ocultação dos reais adquirentes na importação.
Primeiramente, ambas atuaram com objeto social relacionado à fabricação e
comércio de bicicletas, triciclos, peças e acessórios, e tinham sede no mesmo
endereço.
A atuação da FB SPORTS é praticamente igual à da WGR (mesmo “modus
operandi”). No período em análise, ambas atuaram no mesmo ramo de atividade,
e ambas adquiriram os mesmos produtos da TORELLI.
Além disso, o Sr. Wagner Ienne, responsável legal da WGR, era também sócio
administrador da FB SPORTS até outubro de 2019. E a atual titular da FB SPORTS,
Sra. Alessandra Andrade Ienne, é supostamente a esposa do Sr. Wagner Ienne.
Assim, é muito clara a forte ligação entre os responsáveis da WGR e da FB
SPORTS, o que constitui indício de que ambas teriam situações similares nas
relações com a TORELLI.
[...]
Esse conjunto probatório configura indício que a FB SPORTS era o verdadeiro
adquirente das mercadorias importadas pela TORELLI, por meio da PRIME
(“importação por conta e ordem”), e a ela revendidos.
Assim, com a finalidade de obter maiores informações referentes às operações de
comércio exterior dessas empresas, foram abertos procedimentos de fiscalização
sobre a WGR, amparado pelo TDPF-F no 0819500-2021-00523-6, e sobre a FB
SPORTS, através do TDPF-F no 0819500-2022-00281-8. Documentos obtidos
naqueles procedimentos fiscais foram aqui referenciados, e estão apresentados
nos itens 6.6.1 DO PROCEDIMENTO FISCAL SOBRE A WGR e 6.6.2 DO
PROCEDIMENTO FISCAL SOBRE A FB SPORTS.
6.6 DOS PROCEDIMENTOS FISCAIS SOBRE A WGR E A FB SPORTS
6.6.1 DO PROCEDIMENTO FISCAL SOBRE A WGR
[...]
6.6.1.1 HISTÓRICO E ATIVIDADES EXERCIDAS PELA WGR
A WGR IENNE SPORTS EIRELI, CNPJ 00.126.068/0001-11, é uma empresa
constituída em 1994, que sempre teve como titular o Sr. WAGNER IENNE, CPF
097.023.928-96, e com matriz na Rua Petronilha Antunes, 233, no centro de
Jundiaí, SP. De acordo com informações da JUCESP, em 05/2001 a empresa abriu
uma filial na cidade de Campinas/SP, a qual foi encerrada em 01/2018. Em
07/2017 foi aberta outra filial, essa situada na Rua das Orquídeas, 291, BOX 03,
Bela Vista, no município de São José/SC, que permanece em atividade.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
10
Ainda conforme Ficha Cadastral da JUCESP, a empresa sempre teve como objeto
social atividades relacionadas à fabricação e comércio de bicicletas, triciclos,
peças e acessórios. Seguem partes da Ficha Cadastral Completa da empresa na
JUCESP (NIRE 35113192834 - transformada e NIRE 35601644734 - atual).
[...]
6.6.1.2 ATUAÇÃO DA WGR NO COMÉRCIO EXTERIOR
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, e das informações obtidas no
curso do TDPF-F no 0819500-2021-00523-6, verificamos que a WGR, ao longo dos
anos, embora tenha mantido seu objeto social, mudou sua forma de atuação no
comércio exterior, nos seguintes termos:  Em 2016 e 2017 operou predominantemente rea
própria. 
Em 2018 e 2019, passou a realizar importações de partes e peças para bicicletas
na modalidade “por conta e ordem”, tendo como importador a empresa PRIME
INTERNACIONAL COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI, CNPJ 08.214.494/0001-19. Ou
seja, nesse período, a WGR se utilizou da mesma modalidade de importação da
TORELLI (“por conta e ordem”), por meio do mesmo importador (PRIME),
importou a mesma linha de produtos (partes e peças para bicicletas - posição
8714 da NCM), e a maioria das importações das duas empresas são provenientes
da China. Ou seja, as operações de importação de ambas tiveram características
muito semelhantes. Observa-se, ainda, que o menor volume de importações da
WGR ocorreu no ano de 2019, justamente o ano em que as importações da
TORELLI tiveram os valores mais elevados.  Em 2020, a
WGR passou a dividir suas importações, operando parte com
importações próprias, e parte utilizando-se de um importador por conta e ordem,
mas não a PRIME, e sim a FIRST S/A, CNPJs 00.802.235/0007- 92 e
00.802.235/0011-79, doravante denominada “FIRST”.  Em 2021, passou a operar exclusiv
FIRST.
Os valores das importações da WGR, por ano e por modalidade de
importação/importador, estão detalhados no processo administrativo fiscal no
10314- 720.155/2023-81, referente ao TDPF no 0819500-2021-00523-6, e são
aqui reproduzidos na tabela a seguir.
[...]
Chama a atenção, nesse histórico a forma de atuação da WGR no comércio
exterior, os anos de 2018 e 2019. Nesses anos, em especial 2019, o volume de
importações da empresa reduziu muito. A explicação está no aumento das
aquisições no mercado interno, a maior parte delas feitas junto a TORELLI,
conforme será demonstrado adiante.
6.6.1.3 ANÁLISE DAS NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÕES (COMPRAS) DA WGR
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
11
Da análise das notas fiscais eletrônicas, feita no curso do TDPF-F no 0819500-
2021- 00523-6, foi constatado que a maior parte das mercadorias adquiridas pela
WGR em 2018 e 2019 foi através de aquisições no mercado interno, tendo como
fornecedor a TORELLI. A tabela a seguir mostra um resumo do valor das
mercadorias adquiridas anualmente pela WGR, em reais, segregando as
aquisições feitas junto a TORELLI das feitas pelos demais remetentes, e
demonstrando a participação percentual da TORELLI no total de aquisições da
WGR em cada ano. As operações foram compras de partes e peças para bicicletas,
e essas informações estão detalhadas no processo administrativo fiscal no 10314-
720.155/2023-81”.

Da análise desses dados, verificamos que a TORELLI foi o principal fornecedor da
WGR em 2018, e principalmente em 2019. Porém, antes de 2018, e após 2019,
não houve vendas da TORELLI para a WGR.
Verifica-se que, até 2018, as aquisições dos “OUTROS REMETENTES” se
mantiveram estáveis, mas em 2018 houve um incremento significativo no volume
total de aquisições da WGR no mercado interno, proporcionado pelo
aparecimento da TORELLI como seu principal fornecedor.
Em 2019, as compras da WGR junto a TORELLI tiveram novo e significativo
aumento, mas a partir de 2020 não ocorreram novas transações comerciais entre
as duas empresas.
Agrupando os valores correspondentes a 2018 e 2019, que é o período de
interesse nesse procedimento fiscal, obtivemos a tabela a seguir, que mostra um
resumo do valor total das Notas Fiscais de saída, tendo a WGR como destinatário,
com a respectiva participação percentual da TORELLI e da soma dos demais
remetentes (consideradas apenas as NF com CFOP de Vendas).

Observamos ainda que a maior parte dos produtos adquiridos desses “outros
remetentes” foram equipamentos e suprimentos de informática, material de
escritório, roupas, tintas, etc., ou seja, produtos que não são partes e peças para
bicicletas. Assim, nesse período, a TORELLI foi praticamente a única fornecedora
da WGR no que se refere ao fornecimento de partes e peças para bicicletas,
produtos cuja industrialização e comercialização constituem a principal
atividade social da empresa.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
12
Por fim, cabe pontuar que nas notas fiscais de venda da TORELLI para a WGR,
apresentadas pela WGR no curso do TDPF no 0819500-2021-00523-6, PAF no
10314- 720.155/2023-81, foram identificadas anotações de pagamentos a serem
feitos pela WGR em favor da TORELLI. Essas anotações, feitas “à mão” nas NF,
mostram que os pagamentos eram feitos sem qualquer regra estabelecida, tanto
em valores quanto aos períodos, como é o usual no mercado (por exemplo,
pagamento em 6 parcelas mensais iguais). De forma exemplificativa, seguem as
anotações dos pagamentos feitas no corpo da NF no 002, de 23/08/2018.
[...]
Os depósitos referentes a esses pagamentos foram identificados, por
amostragem, nos extratos bancários apresentados. Esta forma de pagamento
mostra que a relação comercial entre a TORELLI e a WGR era diferente das
práticas comumente utilizadas no mercado, indicando influência de uma empresa
na outra. Os pagamentos parecem ter sido combinados pelos responsáveis das
empresas, o que configura indício de que a TORELLI teria atuado no comércio
exterior ocultando a WGR dos olhares do Fisco.
Assim, o procedimento fiscal realizado junto a WGR mostrou que, em 2018 e 2019,
esta empresa reduziu suas importações, enquanto a TORELLI aumentou sua
atuação no comércio exterior, atuando no mesmo “modus operandi”, mas
revendendo os produtos importados para a própria WGR.
Mostrou também que quase 90% das aquisições da WGR em 2018 e 2019 foram
oriundas da TORELLI. Além disso, no item 6.4 - ANÁLISE DAS NOTAS FISCAIS DE
VENDA DA PRIME PARA A TORELLI, E DESTA PARA SEUS CLIENTES NO MERCADO
INTERNO, foi demonstrado que cerca de 90% das vendas da TORELLI nesse mesmo
período tiveram como destinatário a WGR.
Esses dados configuram fortes indícios de que a TORELLI atuou no comércio
exterior de forma a ocultar o verdadeiro adquirente das mercadorias importadas,
que seria a WGR.
6.6.2 DO PROCEDIMENTO FISCAL SOBRE A FB SPORTS
[...]
6.6.2.1 ASPECTOS GERAIS: HISTÓRICO, ATIVIDADES, ESTRUTURA E SÓCIOS DA FB
SPORTS
A FB SPORTS é uma empresa constituída em 2014, que teve inicialmente como
sócio administrador o Sr. WAGNER IENNE, CPF 097.023.928-96, e como sócia a
Sra. ALESSANDRA ANDRADE IENNE, CPF 280.518.818-77. Como, além do
sobrenome IENNE, ambos tinham como endereço residencial cadastrado na Junta
Comercial a RUA PETRONILHA ANTUNES, 203, 9o ANDAR, APTO 92, CENTRO,
JUNDIAI - SP, CEP 13201-080, presume-se que se trata de um casal. Segue parte da
Ficha Cadastral da JUCESP (NIRE 35228394481):
[...]
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
13
De acordo com informações da JUCESP, a empresa teve inicialmente matriz na
Rua Petronilha Antunes, 233, no centro de Jundiaí, SP, e abriu, em fevereiro de
2017, uma filial na cidade de Itapira/SP.
Em outubro de 2019, a empresa foi transformada para o NIRE 35602996685,
passando a ser uma EIRELI, sendo a titular e administradora a Sra. ALESSANDRA
ANDRADE IENNE, CPF 280.518.818-77. Assim, o SR. WAGNER IENNE deixou de
figurar como sócio da empresa.
Nessa mudança, o endereço da empresa foi mantido, mas em julho de 2020 a sede
mudou para a RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 450, SALA 1, BELA VISTA, JUNDIAI -
SP, CEP 13207-760. Em agosto de 2021, o endereço da empresa foi novamente
alterado, dessa vez para a RUA BELA VISTA, 280, BELA VISTA, JUNDIAI - SP, CEP
13207-780.
Observa-se, portanto, que, no período fiscalizado, tanto a FB SPORTS quanto a
WGR tinham sede na Rua Petronilha Antunes, 233, no centro de Jundiaí, SP.
Segue parte da Ficha Cadastral da JUCESP mostrando as mudanças no endereço
da FB SPORTS CICLO EIRELI.
[...]
Ainda conforme a Ficha Cadastral da JUCESP, a empresa sempre teve como objeto
social atividades relacionadas à fabricação e comércio de bicicletas, triciclos,
peças e acessórios. Seguem partes das Fichas Cadastrais Completas da empresa
na JUCESP (NIRE 35228394481- transformada e NIRE 35602996685 - atual).
6.6.2.2 IMPORTAÇÕES E AQUISIÇÕES NO MERCADO INTERNO FEITAS PELA FB
SPORTS
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, identificamos que a FB SPORTS
obteve habilitação para operar no comércio exterior em 09/10/2015, tendo sua
habilitação suspensa por inatividade no comércio exterior em 16/03/2019.
Nesse período, realizou apenas duas importações, quais sejam as DI no
17/0159099-0, registrada em 27/01/2017, e DI no 17/1552827-3, registrada em
12/09/2017, sendo que ambas ampararam a importação de partes ou peças para
bicicletas. Ou seja, a empresa praticamente não atuou, pelo menos formalmente,
no comércio exterior.
Por meio das Notas Fiscais Eletrônicas, obtidas através do ReceitaNetBX, foi feita
uma análise das aquisições realizadas pela FB SPORTS no mercado interno, de
2016 a 2021. Nessa análise, foram consideradas apenas as notas fiscais de vendas
e foi verificado, em particular, a participação da TORELLI na condição de
fornecedor da FB SPORTS, em cada um desses anos.
Os dados mostram que a FB SPORTS adquiriu produtos da TORELLI apenas em
2018 e 2019, sendo as mercadorias basicamente da NCM 8741 – PARTES E PEÇAS
PARA BICICLETAS.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
14
A FB SPORTS adquiriu ainda diversos outros tipos de produtos, de vários
adquirentes diferentes.
6.7 FLUXO OPERACIONAL ENTRE AS EMPRESAS
Conforme visto no tópico 6.6.1.2 ATUAÇÃO DA WGR NO COMÉRCIO EXTERIOR, em
2018, e principalmente em 2019, o volume de importações da WGR foi muito
reduzido em relação aos anos anteriores.
Não por acaso, foram os únicos anos em que a TORELLI atuou no comércio
exterior (conforme tópico 6.3 ATUAÇÃO DA TORELLI NO COMÉRCIO EXTERIOR), e
importando os mesmos produtos, pelo mesmo importador, dos mesmos
fornecedores estrangeiros, que a WGR já costumava importar.
A partir de 2020, a TORELLI deixou de atuar no comércio exterior, e a WGR voltou
a operar com volumes mais significativos, como fazia anteriormente. É o que
mostra a tabela a seguir, que resume o valor das importações da TORELLI e da
WGR por ano (Base de Cálculo do II = Valor Aduaneiro, em Reais).

No tópico 6.6.1.3 ANÁLISE DAS NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÕES (COMPRAS) DA
WGR, vimos que a TORELLI foi o principal fornecedor da WGR em 2018 e
principalmente em 2019. Além disso, antes de 2018, e após 2019, não houve
vendas da TORELLI para a WGR. Verifica-se ainda, no mesmo tópico, que até 2018
as aquisições dos “OUTROS REMETENTES” se mantiveram estáveis, mas em 2018
houve um incremento significativo no volume total de aquisições da WGR no
mercado interno, proporcionado pelo aparecimento da TORELLI como seu
principal fornecedor. Segue reprodução da tabela apresentada naquele tópico, e
que mostra o total de vendas feitas para a WGR, em reais, por ano calendário,
tendo como vendedores a TORELLI e os “OUTROS REMETENTES”. A última coluna
mostra a participação percentual da TORELLI no valor total de aquisições
realizadas pela WGR em cada ano calendário.

Ainda no tópico 6.6.1.3, pode-se ver que quase 90% das aquisições (em reais) da
WGR em 2018/2019 (somados) foram oriundas da TORELLI, conforme tabela a
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
15
seguir reproduzida (consideradas apenas as NF com CFOP de Vendas, e valores em
reais).

Já o tópico item 6.4 - ANÁLISE DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA DA PRIME PARA A
TORELLI, E DESTA PARA SEUS CLIENTES NO MERCADO INTERNO, mostra que, em
2018 e 2019, a quase totalidade das vendas da TORELLI (em reais) foram para a
WGR e a FB SPORTS. A tabela que mostra esses números também está a seguir
reproduzida.

As tabelas mostram que em 2018 as importações da WGR tiveram uma grande
redução, em relação aos anos anteriores. No mesmo ano, a TORELLI começou a
operar no comércio exterior, e a revender os produtos importados para a WGR.
Intui-se disso que parte das importações da WGR foram substituídas pelas
aquisições feitas junto a TORELLI no mercado interno.
Em 2019 as importações da WGR tiveram nova e significativa redução, enquanto
a participação proporcional da TORELLI nas aquisições da WGR cresceu ainda
mais. Isso indica que o processo de substituição das importações da WGR pelas
aquisições junto a TORELLI se intensificou.
A partir de 2020, a TORELLI deixou de atuar no comércio exterior, e também de
atuar como fornecedor da WGR.
Esses fatos mostram que, em 2018 e 2019, único período em que a TORELLI
operou no comércio exterior, a maior parte de suas importações foi
posteriormente vendida para a WGR. No mesmo período, a WGR reduziu suas
importações, e aumentou o volume de aquisições no mercado interno (sendo a
maior parte proveniente da TORELLI).
Dessa forma, grande parte do volume de importações da WGR em 2018 e 2019 foi
substituída por aquisições feitas junto a TORELLI no mercado interno. Ou seja, a
TORELLI atuou, em 2018 e 2019, substituindo, parcialmente, a atuação da WGR
no comércio exterior.
Entretanto, a FB SPORTS também adquiriu uma parte significativa das
mercadorias revendidas pela TORELLI, sendo, essas mercadorias, do mesmo tipo
das revendidas para a WGR (bicicletas, partes e peças).
Esses dados deixam claro que, em 2018 e 2019, a TORELLI passou a operar no
comércio exterior quase que exclusivamente para fornecer as mercadorias
importadas para a WGR e a FB SPORTS. Esta situação configura fortes indícios de
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
16
que a TORELLI teve a finalidade de ocultar do Fisco essas empresas, que eram as
verdadeiras adquirentes das mercadorias importadas.
Identificamos ainda a forte relação entre os sócios da WGR e da FB SPORTS,
conforme itens 6.6.1.1 HISTÓRICO E ATIVIDADES EXERCIDAS PELA WGR e 6.6.2.1
ASPECTOS GERAIS: HISTÓRICO, ATIVIDADES, ESTRUTURA E SÓCIOS DA FB SPORTS.
O Sr. WAGNER IENNE, que é o responsável legal da WGR, era sócio administrador
da FB SPORTS até outubro de 2019, e a Sra. ALESSANDRA ANDRADE IENNE, atual
titular da FB SPORTS, é, ao que tudo indica, sua esposa. Além disso, tanto a FB
SPORTS quanto a WGR estiveram instaladas na Rua Petronilha Antunes, 233, no
centro de Jundiaí, SP, durante todo o período Fiscalizado.
O histórico de atuação da WGR no comércio exterior mostra que,
provavelmente, era ela que tinha “expertise” na importação e comercialização
de bicicletas, partes e peças, e provavelmente o contato com os fornecedores
estrangeiros. E a coincidência nos endereços e a relação entre os sócios da FB
SPORTS e WGR mostra que ambas eram administradas pela mesma pessoa, que
seria, dessa forma, o mentor das operações de importação.
A TORELLI teria figurado nos sistemas da RFB como o adquirente por conta e
ordem, mas, na verdade, os reais adquirentes eram a WGR e a FB SPORTS.
Entretanto, essas permaneceram ocultas nas declarações de importação.
Em resumo, conclui-se que a TORELLI operou no comércio exterior apenas de
08/2018 a 09/2019, importando partes e peças para bicicletas através da
importadora PRIME (na modalidade “por conta e ordem”), e a grande parte dos
produtos importados teve como destinatário no mercado nacional a WGR e a FB
SPORTS. A WGR, por sua vez, realizou nesse período operações de importação
com características muito semelhantes às efetuadas pela TORELLI. Entretanto, a
maioria das aquisições da WGR foram feitas no mercado interno, dos mesmos
produtos (partes e peças para bicicletas), e tendo como fornecedor a própria
TORELLI.
A figura a seguir ilustra as operações durante o período fiscalizado.
[...]
Assim, os indícios mostram que, nesse período, a WGR era a verdadeira
adquirente tanto das mercadorias importadas pela PRIME por sua conta e
ordem, quanto das mercadorias formalmente importadas pela mesma PRIME,
mas por conta e ordem da TORELLI, e a ela revendidas. Da mesma forma, a FB
SPORTS era a verdadeira adquirente das mercadorias formalmente importadas
pela mesma PRIME, mas por conta e ordem da TORELLI, e a ela revendidas.
Conforme visto anteriormente, no período em que operou no comércio exterior,
a TORELLI tinha sede na cidade de São José/SC, praticamente no mesmo
endereço da filial 0003 da WGR. Além disso, observamos, nas notas fiscais
emitidas pela WGR, a utilização da marca “FIRST”, e a referência à página na
internet “firstbikes.com.br”, conforme cabeçalho da NF no 11, de 13/08/2018, a
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
17
seguir reproduzida. De fato, “FIRST BIKES” é o Nome Fantasia da WGR em seu
Cadastro CNPJ, e o e-mail ftorelli@firstbikes.com.br pertenceria a TORELLI,
conforme dados obtidos no DW CNPJ, e já explicado nesse Relatório Fiscal.
[...]
Ademais, intimada a apresentar os Conhecimentos de Transporte referentes às
mercadorias recebidas da PRIME, a TORELLI declarou que não recebia as
mercadorias em seu estabelecimento, ou seja, não tinha depósito de
mercadorias. Esta declaração é um indício de que as mercadorias eram
entregues diretamente aos destinatários finais (na maior parte dos casos, a
WGR, mas também a FB SPORTS).
Já a WGR declarou, no curso do TDPF-F no 0819500-2021-00523-6, uma amizade
de mais de 30 anos entre os sócios da TORELLI (Sr. Luiz Fernando Torelli) e da
WGR (Sr. Wagner Ienne), e que a relação comercial entre as empresas teve início
com o oferecimento, da TORELLI para a WGR, dos seus produtos importados
(partes e peças para bicicletas). Segue cópia dessa declaração.
[...]
Ocorre que, conforme já explicado no item 6.2 - ASPECTOS GERAIS: HISTÓRICO,
ATIVIDADES, ESTRUTURA E SÓCIOS, a TORELLI incluiu em seu objeto social a
atividade de fabricação e comércio de bicicletas e triciclos, peças e acessórios,
apenas em dezembro de 2017. Nessa mesma alteração contratual, foi também
alterada a sede da empresa para o município de São José-SC, praticamente no
mesmo endereço da filial 0003 da WGR (diferença apenas no número do “box”).
Por outro lado, a WGR atua com a importação de partes e peças para bicicletas
pelo menos desde 2016, conforme extraímos dos sistemas informatizados da
RFB (SISCOMEX). Assim, não parece razoável que a relação comercial entre as
empresas tenha tido início com o oferecimento, da TORELLI para a WGR, dos
seus produtos importados (partes e peças para bicicletas). Pelo contrário, o
histórico das empresas indica que a TORELLI teria mudado sua sede para São
José-SC para ficar próxima à filial 0003 da WGR, e assim iniciar suas operações
no comércio exterior, importando os produtos num ramo de atividade conhecido
da WGR, e com a finalidade de revendê- los, no mercado interno, para a própria
WGR e para a FB SPORTS, empresa administrada (na época) pelo mesmo
responsável legal e com sede no mesmo endereço da WGR. Foi o que fez a
TORELLI, conforme explicado no item 6.4 ANÁLISE DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA
DA PRIME PARA A TORELLI, E DESTA PARA SEUS CLIENTES NO MERCADO
INTERNO.
Naquele mesmo tópico deste Relatório Fiscal, é demonstrado que além da WGR,
a FB SPORTS adquiriu uma parcela significativa das mercadorias comercializadas
pela TORELLI no mercado interno. Também foi explicado que a FB SPORTS tem
fortes ligações com a WGR. Isto porque, além de terem o mesmo endereço, o
responsável legal da WGR, Sr. Wagner Ienne, era sócio administrador da FB
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
18
SPORTS até outubro de 2019. Ademais, a atual sócia da FB SPORTS é a Sra.
Alessandra Andrade Ienne, supostamente esposa do Sr. Wagner Ienne. Além
dessas duas empresas, a TORELLI fez ainda uma única venda para a empresa WL
SPORTS LTDA ME, da qual o Sr Wagner Ienne também era sócio na época dos
fatos. Ou seja, tudo indica que todas as vendas da TORELLI no mercado interno,
referentes às mercadorias importadas, tiveram como beneficiários empresas
ligadas a uma mesma pessoa física (ou família).
Fica claro que as únicas atividades realizadas pela TORELLI, nos últimos anos,
foram a importação e revenda, dos produtos importados, apenas para esses
destinatários. Não há qualquer referência a aquisições no mercado interno ou a
quaisquer outras atividades que não envolvam as importações no período em
que a empresa teve sua sede em São José/SC.
Cabe ainda destacar que os tributos referentes às importações da TORELLI e da
WGR foram debitados na mesma conta bancária, conforme consta nas
Declarações de Importação (DI). Exemplos dessa informação estão a seguir
reproduzidos, por meio da DI no 18/1830369-0, registrada pela TORELLI em
04/10/2018, e da DI no 18/1443198- 7, registrada pela WGR em 08/08/2018.
[...]
Por todo o exposto, fica claro que a TORELLI operou no comércio exterior apenas
de 08/2018 a 09/2019, período no qual todas as importações foram realizadas
por intermédio da PRIME, na modalidade “por conta e ordem”, e os produtos
importados foram posteriormente vendidos no mercado interno para poucos
adquirentes, todos ligados à família do Sr. Wagner Ienne. A situação configura
indício de que a TORELLI atuou apenas para cumprir a finalidade de realizar as
importações para essas terceiras empresas, principalmente a WGR e a FB
SPORTS.
Esse conjunto de coincidências cadastrais e operacionais, relação entre os sócios
e o “modus operandi” no comércio exterior constituem indícios de que a WGR e
a FB SPORTS eram os reais adquirentes das mercadorias adquiridas pela TORELLI
no período fiscalizado, o que passou a ser analisado com maior profundidade,
conforme abordado nos tópicos seguintes.
6.8 FLUXO DE MERCADORIAS
Conforme explicado no item 6.4 ANÁLISE DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA DA
PRIME PARA A TORELLI, E DESTA PARA SEUS CLIENTES NO MERCADO INTERNO,
as mercadorias importadas pela PRIME, por conta e ordem da TORELLI, foram
posteriormente vendidas às empresas WGR, FB SPORTS e WL SPORTS, sendo a
grande maioria delas para a WGR e FB SPORTS.
Feita uma análise mais apurada das notas fiscais eletrônicas emitidas pela
TORELLI e pela PRIME, obtidas por meio do ReceitaNetBX (NF-e), foi elaborada a
planilha que consta no ANEXO IV a este Relatório Fiscal. Esta planilha mostra o
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
19
fluxo das mercadorias importadas pela PRIME, por conta e ordem da TORELLI, e
sua venda posterior a seus clientes finais.
A planilha mostra essas operações, por mercadoria, e em ordem cronológica.
Assim, relaciona, para cada produto, as notas fiscais de aquisição da TORELLI
com as notas fiscais de venda por ela emitidas posteriormente.
Para ilustrar, destacamos alguns registros, extraídos da planilha do ANEXO IV,
referentes às notas fiscais no 15605 e 15785, emitidas pela PRIME em
12/08/2019 e 23/08/2019, respectivamente, ambas tendo como destinatário a
TORELLI. Observa-se que os produtos adquiridos pela TORELLI, por meio da NF
no 15605, foram vendidos, na mesma data, ao cliente WGR, por meio da NF no
27, de 12/08/2019. Da mesma forma, os produtos adquiridos por meio da NF no
15785 foram vendidos à WGR e à FB SPORTS, por meio das NF no 28 e 29,
respectivamente, ambas de 26/08/2019, ou seja, apenas três dias após a
aquisição. A venda das mesmas mercadorias, nas mesmas quantidades, e em
datas próximas torna evidente que as mercadorias importadas já tinham
destinatários pré-definidos. Seguem registros exemplificativos, extraídos da
planilha do ANEXO IV.
[...]
Com base nas importações realizadas pela PRIME, por conta e ordem da TORELLI
(item 6.3 ATUAÇÃO DA TORELLI NO COMÉRCIO EXTERIOR), e das notas fiscais de
venda da PRIME para a TORELLI, e desta para seus clientes finais (item 6.4
NOTAS FISCAIS DE VENDA DA PRIME PARA A TORELLI, E DESTA PARA SEUS
CLIENTES NO MERCADO INTERNO), foi possível identificar as notas fiscais
referentes aos produtos importados em cada DI. Com isso, foi possível elaborar
a planilha a seguir reproduzida, que consolida e resume o fluxo das mercadorias
(DI x NF aquisição da TORELLI x NF venda da TORELLI).
[...]
Esta planilha mostra a vinculação de cada importação realizada pela TORELLI,
na condição de adquirente, com as notas fiscais de venda do importador
ostensivo (PRIME) para a TORELLI, e a venda posterior para seus clientes finais.
As coincidências nas quantidades, e a proximidade das datas das operações,
desde o registro das importações até a venda para os clientes finais, deixa claro
que os produtos importados tinham destinatários pré-definidos, sendo a WGR e
a FB SPORTS os principais deles.
Vale destacar que a planilha acima relaciona todas as importações realizadas
pela TORELLI, na condição de adquirente. Isto significa que todas as importações
dessa empresa tinham sempre os mesmos destinatários pré-definidos, com
predominância da WGR e da FB SPORTS. Este fluxo de mercadorias constitui
forte indício de que as importações eram feitas, na verdade, por conta e ordem
da WGR e da FB SPORTS, embora tenha sido a TORELLI quem figurou nas
Declarações de Importação (DI) como adquirente das mercadorias.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
20
Além disso, nota-se que as margens de lucro praticadas pela TORELLI são baixas,
o que constitui mais um indício de que a TORELLI serviu apenas para ocultar os
reais adquirentes das mercadorias, na maior parte das vezes a WGR e a FB
SPORTS.
Observamos ainda, na planilha do ANEXO IV, que o transportador informado
pela PRIME era chamado de “Destinatário”, o que indicaria que se trata de
mercadoria transportada pelo destinatário final. É outro indício de que a WGR e
a FB SPORTS seriam, na maior parte dos casos, os reais adquirentes das
mercadorias.
6.9 ORIGEM DOS RECURSOS PARA A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
Em atendimento ao TERMO DE REINTIMAÇÃO FISCAL EFA III No 3029/2021, o
contribuinte apresentou a planilha do Anexo II àquele termo preenchida para o
ano de 2018. Nessa planilha, destacamos, a seguir, alguns lançamentos
bancários referentes à integralização de capital social da TORELLI:
[...]
Esses lançamentos bancários estão relacionados na tabela a seguir:
[...]
Buscando esses lançamentos nos extratos bancários da TORELLI no Banco
Santander (agência 0040, conta 130073372), pudemos identificar que os
recursos tiveram origem em pagamentos ou transferências feitos por clientes da
TORELLI, conforme lançamentos extraídos dos extratos bancários e a seguir
reproduzidos.
[...]
Seguem dados consolidados dos extratos bancários, com a identificação dos
remetentes dos recursos para a integralização de capital social na TORELLI,
conforme dados informados pelo contribuinte no Anexo II ao TERMO DE
REINTIMAÇÃO FISCAL EFA III No 3029/2021, e confirmados na conta bancária da
empresa no Banco Santander (agência 0040, conta 130073372):
[...]
Por meio de dados dos registros contábeis da TORELLI, obtidos por meio da
Escrituração Contábil Digital (ECD), pudemos verificar a forma como essa
integralização de capital foi escriturada. Seguem dados do razão contábil da
conta Capital a Integralizar.
[...]
Nesses lançamentos contábeis, observamos que as transferências de R$ 8.000,00
(em 28/08/2018) e de R$ 19.000,00 (em 20/09/2018) não haviam sido
informadas pela TORELLI. Além disso, verificamos que em 20/04/2018, embora
tenham sido creditados R$ 149.959,00 na conta bancária da TORELLI no
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
21
Santander, R$ 3.959,00 não foram contabilizados como integralização de
capital, mas sim a crédito do cliente WGR.
Em consulta aos extratos bancários da TORELLI no Santander (agência 0040,
conta 130073372), confirmamos os créditos de R$ 8.000,00 e R$ 19.000,00:
[...]
Assim, embora tenha sido identificada uma pequena divergência de datas no
registro contábil da transferência de R$ 150.000,00, podemos concluir que os
recursos para a integralização de capital social da TORELLI foram oriundos de
transferências provenientes de clientes dessa empresa, com crédito em conta da
TORELLI no Banco Santander (agência 0040, conta 130073372), nas datas,
valores e remetentes a seguir especificados:
[...]
Os valores provenientes da WGR foram confirmados nos extratos bancários
daquela empresa, conforme documentação obtida no curso do TDPF-F no
0819500-2021- 00523-6, e formalizada por meio do processo administrativo fiscal
no 10314- 720.155/2023-81.
De acordo com o Contrato Social e os dados da empresa no Cadastro CNPJ, o valor
do Capital Social da TORELLI é, de fato, R$ 470.000,00, sendo que a subscrição do
capital ocorreu em 01/01/2018 e 27/09/2018, conforme verificado na ECD do
contribuinte, e a seguir reproduzido.
[...]
No curso do TDPF-F no 0819500-2021-00523-6, obtivemos a contabilidade da
WGR em 2018 e 2019, e buscamos identificar os lançamentos referentes à
integralização de capital na TORELLI. Seguem dados, onde observa-se que os
lançamentos de R$ 5.000,00, R$ 100.000,00, R$ 150.000,00 e R$ 42.000,00 batem
com as informações prestadas pela TORELLI em seus registros contábeis. Mas as
transferências de R$ 110.000,00 e R$ 50.000,00, não foram contabilizadas como
aumento de capital social. E, conforme extratos bancários da TORELLI no Banco
Santander, ocorreu um depósito de R$ 8.000,00 em 28/08/2018 e um de R$
100.000,00 em 26/09/2018, esses, sim, contabilizados como integralização de
capital.
[...]
Segue um resumo dos pagamentos efetuados pela WGR à TORELLI em 2018
(conforme extratos da TORELLI no Banco Santander, ag. 0040, conta 130073372):
[...]
Assim, os itens acima destacados em “amarelo” foram “escolhidos” pela TORELLI
para serem contabilizados como aumento de capital social, juntamente com
algumas outras transferências provenientes da FB SPORTS LTDA EPP e WL SPORTS
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
22
LTDA ME, que, juntos, totalizaram os R$ 470.000,00, conforme tabela já
apresentada e novamente reproduzida a seguir.

Concluindo, o capital social da TORELLI foi integralizado com recursos
provenientes das empresas WGR, FB SPORTS e WL SPORTS LTDA ME, todas
ligadas ao Sr. Wagner Ienne. Isso mostra que essas empresas, na pessoa do Sr.
Wagner Ienne, tinham influência nas operações da TORELLI. É mais um forte
indício de que a TORELLI foi utilizada com o propósito de ocultar os reais
adquirentes das mercadorias importadas, em especial a WGR e a FB SPORTS.
6.10 OUTROS ASPECTOS QUE REFORÇAM A HIPÓTESE DE OCULTAÇÃO DOS REAIS
ADQUIRENTES
Além de todos os indícios já explicados, ao longo deste Relatório Fiscal, de que a
WGR e a FB SPORTS eram as reais adquirentes das mercadorias importadas pela
TORELLI, através da importadora PRIME, e objeto deste procedimento fiscal,
destacamos ainda os seguintes aspectos, que reforçam a hipótese de ocultação do
real adquirente nas operações de importação:
a) Em atendimento ao item 2 do Termo de Reintimação Fiscal EFA III no
3086/2021, a TORELLI apresentou declaração, assinada por seu responsável legal,
informando que “os contatos com os fornecedores, trading, despachante e outros,
estavam em máquina que sofreu pane e todos os arquivos da mesma foram
perdidos, não possuindo cópia física dos mesmos”.
Este item solicitava cópia das comunicações escritas com os fornecedores
estrangeiros por meio físico ou eletrônico (e-mails, faxes, memorandos, etc.), que
traduzam as negociações firmadas para a concretização das operações de
comércio exterior. Esta documentação constitui o que se denomina
correspondência comercial, e sua manutenção, por parte da empresa, é
obrigatória, conforme art. 18, § 1o, do Decreto no 6.759/09, a seguir transcrito.
[...]
Assim, não é admissível o argumento de que “os arquivos foram perdidos”, de
forma que este se soma aos demais indícios de que a TORELLI atuou no comércio
exterior ocultando o real adquirente das mercadorias, na maior parte dos casos, a
WGR e a FB SPORTS.
b) Em atendimento ao Termo de Reintimação Fiscal EFA III no 3086/2021, a
TORELLI apresentou declaração, assinada por seu responsável legal, que, nos anos
2018 e 2019, os lançamentos contábeis da conta “Adiantamento de Clientes
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
23
Diversos” foram incorretos, sendo o lançamento correto na conta “Empréstimo de
Sócio”. Informou ainda que “irão analisar a necessidade de retificação do
lançamento e dos balanços”.
Não é admissível o argumento de que “irão analisar a necessidade de retificação
do lançamento e dos balanços”, pois é obrigação da empresa manter sua
contabilidade correta e disponível ao Fisco, quando solicitado.
Além disso, a empresa não apresentou o razão contábil das contas
ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES (conta do Ativo) e ADIANTAMENTOS DE
CLIENTES (conta do Passivo), referente aos anos calendário 2018 e 2019, conforme
solicitado no item 8 da intimação (contas obtidas no Balanço Patrimonial de
31/12/2019 apresentado pelo contribuinte).
Os registros contábeis são também documentação obrigatória, conforme o art.
18, § 1o, do Decreto no 6.759/09, acima reproduzido.
Dessa forma, este é mais um indício de que a TORELLI atuou no comércio exterior
ocultando o real adquirente das mercadorias, que foi, na maior parte dos casos, a
WGR e a FB SPORTS.
c) A TORELLI não apresentou os comprovantes de pagamentos de todas as contas
de energia, água e telecom, que haviam sido solicitados no item 1.3 do Termo de
Reintimação Fiscal EFA III no 3086/2021.
6.11 POSSÍVEIS MOTIVAÇÕES PARA A OCULTAÇÃO DOS REAIS ADQUIRENTES
A primeira motivação que uma empresa teria para se omitir do Fisco nas
operações de comércio exterior é a obtenção de vantagens tributárias ilícitas,
através da sonegação ou do recolhimento a menor de tributos federais e
estaduais. Ao não figurar como real adquirente de mercadoria importada, a
empresa deixa de ser equiparada a industrial para fins de tributação do IPI,
conforme art. 9o, IX, do Decreto no 7.212/10, e, consequentemente, de ser
contribuinte deste imposto. Este é o exemplo mais característico de sonegação
relacionada à interposição fraudulenta, mas não o único.
A prática da interposição e da ocultação do real adquirente também pode gerar
sonegação do ICMS, pois a empresa importadora de fato pode contratar os
serviços de empresas de outro Estado, de forma a se beneficiar das diferenças de
alíquotas deste imposto nas diversas unidades da federação, desde que
permaneça oculta do Fisco nas operações de comércio exterior.
Outros tributos também podem ser objeto de sonegação ou recolhimento a menor
através da prática da interposição, mas a evasão tributária não é a única
motivação para as empresas praticarem esta irregularidade. A ocultação do
verdadeiro responsável pela importação é método empregado para se eximir da
responsabilização pelos atos praticados. Os verdadeiros adquirentes agem sob o
escudo da empresa dita importadora, pretendendo não serem alcançados pelo
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
24
Fisco quando da constatação de diversas irregularidades, como o
subfaturamento na importação e a lavagem de dinheiro.
Ao criar as modalidades de importação por conta e ordem e por encomenda, e
estabelecer requisitos para sua correta aplicação, o Fisco pretende afastar a
possibilidade das empresas se esquivarem da fiscalização empregando o nome
de terceiros para acobertar eventuais irregularidades. Somente desse modo se
pode estabelecer os devidos controles sobre os verdadeiros adquirentes das
mercadorias importadas, a fim de que sobre eles se exerçam as fiscalizações
necessárias para se detectar, entre outros aspectos, a origem lícita dos recursos
empregados e o devido recolhimento dos tributos internos incidentes sobre tais
operações fiscais, inibindo-se, dessa forma, que empresas inidôneas venham a
competir de forma irregular com aquelas legalmente estabelecidas.
Uma outra motivação é que o real adquirente, ao se ocultar do Fisco, pode atuar
no comércio internacional sem estar habilitado no sistema SISCOMEX,
contrariando as legislações pertinentes, ou operar em valores superiores aos
previamente estimados pela Receita Federal do Brasil, em função de sua
capacidade econômica e financeira, observando que essa estimativa é feita de
acordo com os dados registrados na contabilidade da empresa.
No caso do presente procedimento fiscal, constatamos, no curso do procedimento
fiscal realizado sobre a WGR, amparado pelo TDPF-F no 0819500-2021-00523-6,
processo no 10314-720.155/2023-81, que aquela empresa deixou de recolher o IPI
na saída de mercadorias adquiridas da TORELLI, por não se considerar
contribuinte do imposto. Porém, conforme já explicado, identificamos que a WGR
foi a real adquirente das mercadorias importadas, ainda que tenha permanecido
oculta nas operações. Na condição de adquirente, a WGR passa a ser equiparada
a industrial, o que a torna contribuinte do IPI (art. 9o, IX, do Decreto no 7.212/10),
de forma que o imposto deveria ter sido destacado.
Reproduzimos, nas tabelas do ANEXO V a este Relatório Fiscal, exemplos das NF
de venda de alguns produtos da TORELLI para a WGR (destacados em amarelo), e,
nas linhas subsequentes (em branco), as vendas, dos mesmos produtos, da WGR
para seus clientes finais. Nesses documentos, podemos ver que a TORELLI recolheu
o IPI, na condição de equiparado a industrial, mas a WGR, ao permanecer oculta
na operação de comércio exterior, se exime da obrigação de destacar o imposto
nas operações subsequentes. Os dados foram obtidos, por amostragem, tomando
como exemplo os produtos “CORRENTE”, “CUBO A DISCO” e “FREIO DISCO
HIDRÁULICO”.
6.12 CONCLUSÕES
De acordo com o informado nas Declarações de Importação (DI) objeto deste
procedimento fiscal, a TORELLI teria sido a adquirente nas importações realizadas
pela PRIME por sua conta e ordem.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
25
Entretanto, os fatos apurados, e a seguir resumidos, demonstram que, na
verdade, a TORELLI não era o real adquirente das mercadorias importadas, mas
sim outras empresas, na maior parte dos casos a WGR e a FB SPORTS. Dessa
forma, a TORELLI ocultou do Fisco essas empresas, reais adquirentes, nas
operações de comércio exterior.
a) A TORELLI operou com as atividades de fabricação e comércio de bicicletas e
triciclos, peças e acessórios apenas a partir da alteração contratual feita em
15/12/2017, mesma data em que mudou a sede da empresa para a Rua das
Orquídeas, 291 – BOX 17, Bela Vista, em São José-SC, no mesmo local onde
funcionava a filial 0003 da WGR (exceto pelo no box). Em março de 2018 a
TORELLI obteve habilitação no Siscomex para operar no comércio exterior, e em
seguida registrou vínculo no Siscomex para atuar como adquirente do importador
PRIME a partir de 04/06/2018. De 08/2018 a 09/2019 atuou no comércio exterior
utilizando o mesmo “modus operandi” da WGR, ou seja, importando partes e
peças para bicicletas provenientes da China, na modalidade “por conta e ordem de
terceiros”, e utilizando os serviços do importador PRIME.
[...]
b) A WGR e a FB SPORTS sempre tiveram como objeto social a fabricação e
comércio de bicicletas, peças e acessórios. A FB SPORTS praticamente nunca
operou diretamente no comércio exterior, mas adquiriu mercadorias da TORELLI
em 2018 e 2019. Já a WGR mudou, ao longo dos anos, sua forma de atuação. Até
2017, e a partir de 2020, figurou nas Declarações de Importação como importador
ou adquirente de mercadorias por conta e ordem de terceiros. Já no período em
que a TORELLI atuou no comércio exterior (08/2018 a 09/2019), a WGR reduziu o
volume de suas importações, pelo menos formalmente, e aumentou o volume de
mercadorias adquiridas no mercado interno. O volume das importações e de
aquisições no mercado interno realizadas pela WGR, em cada ano calendário, é
mostrado na tabela a seguir:

c) Nesse período compreendido entre 08/2018 e 09/2019, as mercadorias
adquiridas pela TORELLI no comércio exterior foram vendidas no mercado interno
principalmente para a WGR e a FB SPORTS, mas também para a WL SPORTS (para
esta última num volume muito pequeno). Essas três empresas, únicas adquirentes
das mercadorias importadas e revendidas pela TORELLI, estão relacionadas ao Sr.
Wagner Ienne.
d) A análise das notas fiscais eletrônicas da PRIME para a TORELLI, e,
posteriormente, da TORELLI para as empresas WGR, FB SPORTS e a WL SPORTS,
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
26
mostrou que as operações ocorriam nas mesmas quantidades e em datas
próximas, indicando que as operações eram “casadas”, ou seja, as importações já
tinham um destinatário pré-definido. Além disso, as margens de lucro praticadas
nas vendas da TORELLI para os clientes finais eram muito baixas.
e) As únicas atividades realizadas pela TORELLI, nos últimos anos, foram a
importação e revenda dos produtos importados, apenas para esses três
destinatários. Não há qualquer referência a aquisições no mercado interno ou a
quaisquer outras atividades que não envolvam as importações no período em que
a empresa teve sua sede em São José/SC (2018/2019).
f) Em torno de 90% dos produtos, importados por conta e ordem da TORELLI,
foram posteriormente vendidos para a WGR no mercado interno. Essas aquisições
representaram quase 90% do montante total adquirido no mercado interno pela
WGR no período.
g) Mais de 7% dos produtos importados por conta e ordem da TORELLI, foram
posteriormente vendidos para a FB SPORTS. Assim, a WGR e a FB SPORTS juntas
adquiriram quase a totalidade dos produtos vendidos pela TORELLI no mercado
interno.
h) O capital social da TORELLI foi integralizado com recursos provenientes das
empresas WGR, FB SPORTS e WL SPORTS, todas ligadas ao Sr. Wagner Ienne. Isso
configura indício de que essas empresas, na pessoa do Sr. Wagner Ienne, tinham
forte influência nas operações da TORELLI.
i) O Sr. Wagner Ienne declarou ter longa amizade com o Sr. Luiz Fernando Torelli,
responsável legal da TORELLI.
j) A TORELLI declarou que nunca teve um local para armazenar as mercadorias, e
não informou como era a logística de entrega e armazenagem dos produtos. Isso
indica que esses eram, possivelmente, entregues diretamente aos destinatários
finais, em especial a WGR e a FB SPORTS.
k) Nas notas fiscais de saída da PRIME para a TORELLI consta a informação
“DESTINATÁRIO” no campo referente ao transportador, o que indicaria que se
trata de mercadoria transportada pelo destinatário, que na maior parte dos casos
foi a WGR e a FB SPORTS.
l) O e-mail ftorelli@firstbikes.com.br pertenceria a TORELLI, e, conforme Cadastro
CNPJ da WGR, esta tem como nome fantasia a mesma denominação “FIRST
BIKES”. Além disso, foi identificado, como página na internet da WGR, o endereço
https://www.firstbikes.com.br.
m) As formas de pagamento anotadas “à mão” nas NF de venda da TORELLI para
a WGR evidenciam uma forma de atuação atípica, pois os pagamentos não
tinham período ou valores fixos, indicando que teriam sido combinados pelos
responsáveis das empresas.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
27
n) Os tributos referentes às importações da TORELLI e da WGR foram debitados
na mesma conta bancária, conforme consta nas Declarações de Importação (DI).
o) Não foi apresentada a correspondência comercial entre a TORELLI e os
fornecedores estrangeiros, que traduzam as negociações firmadas para a
concretização das operações de comércio exterior. A entrega da correspondência
comercial é obrigação estabelecida pelo art. 18, §1o, do Decreto no 6.759/09.
p) A TORELLI também não apresentou o razão contábil das contas
ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES (conta do Ativo) e ADIANTAMENTOS DE
CLIENTES (conta do Passivo), referente aos anos calendário 2018 e 2019. Os
registros contábeis também são documentação obrigatória, conforme o art. 18, §
1o, do Decreto no 6.759/09.
O histórico de atuação da TORELLI mostra que ela sempre exerceu atividades
relacionadas à informática, e não operava no comércio exterior. Entretanto, em
2018 e 2019, a empresa fez, simultaneamente, várias mudanças na sua forma de
operação: mudou sua sede para Santa Catarina, praticamente para o mesmo
endereço da filial 0003 da WGR; alterou seu objeto social para a mesma atividade
da WGR; obteve sua habilitação no Siscomex e passou a importar partes e peças
para bicicletas, exclusivamente para revender os produtos para a WGR e demais
empresas ligadas ao Sr. Wagner Ienne.
Nesse período, a TORELLI se utilizou da mesma modalidade de importação da
WGR (“por conta e ordem”), por meio do mesmo importador (PRIME), importou a
mesma linha de produtos (partes e peças para bicicletas), e a maioria das
importações das duas empresas são provenientes da China. Ou seja, as operações
de importação de ambas tiveram características muito semelhantes.
A análise das importações, das notas fiscais e do fluxo de mercadorias mostrou
que a TORELLI atuou nesse período exclusivamente para efetuar a aquisição de
partes e peças para bicicletas e revendê-las para a WGR, a FB SPORTS e mais uma
empresa, sendo todas elas relacionadas ao Sr. Wagner Ienne. Simultaneamente, a
WGR diminuiu suas importações, substituindo-as parcialmente pelas aquisições
feitas junto a TORELLI. Observa-se que o menor volume de importações da WGR
ocorreu no ano de 2019, justamente quando as importações da TORELLI tiveram
os valores mais elevados. Após 2019, a TORELLI deixou de atuar no comércio
exterior, e a WGR voltou a aumentar o volume de suas importações.
A situação deixa claro que, de 08/2018 a 09/2019, a TORELLI “substituiu” a WGR
nas operações de comércio exterior, pois atuou exatamente no mesmo “modus
operandi” que esta atuava, e exclusivamente em favor desta e demais empresas
ligadas ao Sr. Wagner Ienne.
O histórico de atuação da WGR mostra que esta já detinha, há bastante tempo, o
conhecimento do mercado de partes e peças para bicicletas, tendo inclusive
operado com a importação desses produtos pelo menos desde 2016. Assim, tudo
indica que a WGR era a mentora das operações, era quem tinha o conhecimento
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
28
dos produtos, fornecedores e do mercado. A TORELLI foi colocada na posição de
adquirente nas Declarações de Importação (DI) para atuar da mesma forma que a
WGR atuava, substituindo-a nas importações, mas revendendo os produtos para a
própria WGR.
A FB SPORTS praticamente não realizou importações diretas. Entretanto, o fluxo
de mercadorias mostrou que parte das mercadorias importadas pela PRIME, por
conta e ordem da TORELLI, eram destinadas em seguida para a FB SPORTS. Além
disso, o responsável legal da FB SPORTS, na época, era o Sr. Wagner Ienne, que
também era sócio administrador da WGR. Por fim, verificou-se que a FB SPORTS
teve como endereço, desde a sua constituição, em 2014, até julho de 2020, a Rua
Petronilha Antunes, 233, no centro de Jundiaí, que é o mesmo endereço em que
sempre esteve instalada a WGR.
Assim, as duas adquirentes (WGR e FB SPORTS), na época dos fatos, funcionavam
no mesmo endereço, eram controladas pela mesma pessoa e comercializavam os
mesmos produtos, adquiridos da TORELLI logo em seguida das importações.
Outros indícios, como a forma de integralização do capital social na TORELLI,
reforçam a tese de que a FB SPORTS também era a real adquirente das
mercadorias adquiridas pela TORELLI no exterior e a ela revendidas.
Por todo esse histórico, e a grande quantidade de indícios identificados, fica claro
que a TORELLI foi utilizada, no período fiscalizado, para atuar no comércio exterior
ocultando a WGR e a FB SPORTS, que foram as verdadeiras adquirentes das
mercadorias importadas pela PRIME por conta e ordem da TORELLI. Nesse
período, foi a TORELLI quem figurou nas DI como adquirente, mas as verdadeiras
adquirentes sempre foram a WGR e a FB SPORTS.
7. INFRAÇÕES E PENALIDADES
7.1 OCULTAÇÃO DOS REAIS ADQUIRENTES DAS MERCADORIAS IMPORTADAS
Nas DI, objeto deste procedimento fiscal, a TORELLI figurou como adquirente das
mercadorias importadas pela PRIME, na modalidade por conta e ordem.
Entretanto, conforme detalhado no item 6 ANÁLISE FISCAL, restou caracterizado
que na verdade a TORELLI atuava como um mero intermediário, atuando em
nome de terceiros, que permaneciam ocultos do Fisco. A fiscalização conseguiu
identificar que as importações tinham outras empresas como reais adquirentes
das mercadorias, sendo, na quase totalidade dos casos, a WGR e a FB SPORTS.
Dessa forma, ficou caracterizado que a TORELLI cedeu seu nome para ocultar os
reais adquirentes das mercadorias importadas, assim permitindo que esses
adquirentes ocultos pudessem operar no comércio internacional às margens dos
controles aduaneiros, de forma fraudulenta.
A situação enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 33 da Lei no
11.488/07, a seguir reproduzido, pela cessão de nome.
[...]
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
29
Segue tabela com a apuração do valor desta multa, que corresponde a 10% (dez
por cento) do valor da operação acobertada (Valor Aduaneiro), não podendo ser
inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
[...]”
A empresa TORELLI GLOBAL LINK LTDA, cientificada em 22/06/2023 (fl. 704), em
sua impugnação (fls. 711-724), apresentada em 19/07/2023 (fl.709), em resumo,
alegou:
DA BOA-FÉ DA IMPUGNANTE E DA AUSÊNCIA DE FRAUDE OU OCULTAÇÃO NO
CASO EM TELA.
-inicialmente, importante destacar que a Impugnante é pessoa jurídica idônea,
que cumpre com todas suas obrigações fiscais, sendo que sempre obteve
Certidões de Regularidade Fiscal nos âmbitos federal, estadual e municipal, não
possuindo, portanto, relevantes antecedentes fiscais;
-ademais, conforme se constata do próprio Relatório Fiscal, apresentou
documentação robusta, que revela sua plena capacidade de atuação;
-esclareça-se, ainda, que a Impugnante jamais praticou qualquer ato de fraude ou
ocultação, tampouco atuou com intenção de enganar o Fisco para que deixasse de
recolher imposto, provocar dano ao Erário, ou qualquer fato imputado pela
fiscalização;
-importante consignar que o Fisco, ao lavrar o Auto de Infração, de forma
implícita presumiu suposta simulação na operação de importação realizada pelas
empresas, eis que entende, erroneamente, que as pessoas que de fato realizaram
tais importações foram as empresas WGR e FB, o que não ocorreu;
-ocorre que dolo, fraude e simulação não podem ser presumidos em matéria
tributária, ou seja, devem ser provados por documentação apta a caracterizar tal
ilícito tributário, o que não se verifica no caso em tela;
-não há que se falar, portanto, em “CESSÃO DE NOME PARA A REALIZAÇÃO DE
OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR DE TERCEIROS COM VISTAS AO
ACOBERTAMENTO DOS REAIS BENEFICIÁRIOS”, tampouco fraude ou dolo, os
quais, de acordo com a legislação tributária, não podem ser presumidos pela
autoridade tributária, razão pela qual o Auto de Infração deve ser julgado nulo,
pois baseado em falsas premissas;
-a Impugnante operou no comércio exterior, tendo êxito na obtenção de
resultado decorrente do esforço de seu representante legal para atuação a partir
do mercado chinês de mercadorias para bicicletas;
-desconhece toda e qualquer ligação entre as empresas mencionadas no Relatório
Fiscal, uma vez que o quadro societário da Torelli diverge das empresas
mencionadas, com as quais manteve relação jurídica civil, sem qualquer outro
tipo de vinculação;
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
30
-mantém, é verdade, relação de amizade com o sócio da WGR, o que não deveria
ser motivo para impedimento de realização de transações comerciais
reciprocamente vantajosas e sem intenção de ocultação ou fraude;
-a partir do momento que a Impugnante realizou vendas para a WGR, mediante
importações por conta e ordem da Impugnante, foi contactado também pelas
empresas FB e WL, e assim pôde comercializar a totalidade das peças;
-apenas não vendeu para outras empresas porque não havia mais produtos
importados e, em razão de ulteriores dificuldades junto aos fornecedores na
China, não pode retomar sua atuação no comércio exterior, pelo menos por
enquanto;
-ressalte-se que não há “coincidência cadastral” entre as empresas citadas,
apenas o fato de que a mesma trading company recomendou, por exemplo, o
local de estabelecimento e oportunidade de locação em Santa Catarina;
-de fato, as chamadas tradings companies são as empresas responsáveis pela
importação de bens ou mercadorias, pois realizam todo o trâmite inerente a
aludida operação, tal como o registro da Declaração de Importação, o
recolhimento dos tributos incidentes na importação, entre outras obrigações;
-“ESTA A EXPLICAÇÃO, INCLUSIVE, PARA OS TRIBUTOS DA WGR E DA TORELLI
TEREM SIDO CREDITADOS NA MESMA CONTA BANCÁRIA (DE TITULARIDADE DO
DESPACHANTE ADUANEIRO); TRATA-SE, COM O DEVIDO RESPEITO, DE
MANIPULAÇÃO DOS FATOS PELA AUTORIDADE FISCAL, PARA TENTAR
JUSTIFICAR UMA FRAUDE ONDE NÃO HÁ.”;
-o Fisco desconsiderou o negócio jurídico perfeito realizado entre a importadora e
a destinatária final dos bens importados, ora Impugnante, sem qualquer amparo
processual, judicial ou até legal, acusando a Impugnante de ser mera mandatária,
e isso não procede;
-é certo que a Impugnante entabulou negócio jurídico com as empresas
importadoras com a finalidade de que aquela procedesse aos trâmites
alfandegários, trazendo as mercadorias para o território nacional, pagando pelo
preço das mercadorias adquiridas, tendo a Impugnante exigido os documentos
fiscais relativos a tal aquisição, bem como pago o preço do negócio realizado,
tendo a mercadoria sido remetida, posteriormente a todo esse trâmite, aos
futuros compradores das mercadorias;
-“MAS ISTO APENAS OCORREU PORQUE O TRÂMITE DE COMPRA DO PRODUTO
NA CHINA ATÉ SUA CHEGADA AO BRASIL REPRESENTA TEMPO MAIS DO QUE
SUFICIENTE PARA SUA VENDA NO MERCADO INTERNO, ISTO O QUE OCORREU.”;
-“Veja-se do contrato de câmbio e declaração de importação anexadas para
exemplificar que são 4 (quatro) meses o tempo decorrido para mercadoria
chegar ao Brasil.”;
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
31
-não foi necessário, portanto, que a Impugnante tivesse que armazenar seus
produtos, o que representa eficiência e maior margem de lucro;
-o próprio autuante admite que a Impugnante realizava suas vendas com lucros;
mais um fator determinante para provar que não havia ocultação; sua atuação no
comércio exterior se dava com autonomia, sem qualquer interposição
fraudulenta;
-conclui-se que a lavratura do auto de infração não deve prosperar, posto que a
exação ora em cobro não pode ser imposta à Impugnante, já que esta não
cometeu a infração imputada no Relatório atacado;
DA RELEVAÇÃO DA MULTA
-caso se entenda por manter a exigência do Auto de Infração ora guerreado, o
que apenas se admite para fins de argumentação, mister seja relevada a multa
aplicada;
-todo procedimento e processo administrativo é regido por princípios
constitucionais, podendo-se ressaltar entre eles o da verdade material e o da
legalidade;
-em que pese ser a repartição julgadora um ente dependente dentro do órgão
público administrativo, atuando em muitas das vezes como sujeito ativo e
julgador, simultaneamente, “imperioso ressaltar que a imparcialidade na sua
função julgadora é um dever jurídico.”;
-conforme já exposto, a Impugnante jamais praticou qualquer ato de dolo, fraude
ou simulação, com intenção de enganar o Fisco, para deixar de recolher imposto
ou provocar dano ao Erário;
-em momento algum a Impugnante tentou ocultar adquirentes; tanto é, que os
registros das mercadorias e os creditamentos foram feitos em seus livros
contábeis;
-ademais, a Impugnante é uma empresa idônea, que cumpre com suas obrigações
fiscais, sendo que sempre obteve Certidões de Regularidade Fiscal nos âmbitos
federal, estadual e municipal, não possuindo, portanto, relevantes antecedentes
fiscais;
-todavia, considerando-se o fato de a Impugnante ser empresa de pequeno porte,
exigir o recolhimento da multa aplicada implicará em insuportável encargo
financeiro à empresa;
-além da cobrança da multa objeto do Auto de Infração, em que a Impugnante
está sendo obrigada a recolher o valor de R$ 222.748,81, a empresa ainda está
sendo compelida por meio da responsabilidade solidária nos autos de infração
lavrados contra WGR e FB;
-“Assim, caso a multa não seja relevada e o presente Auto de Infração seja
julgado procedente (o que se faz apenas a título ilustrativo), ficará a Impugnante
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
32
sujeita a pagamento de quantia exorbitante e que não comporta a sua real
situação financeira!”;
-a Impugnante não possui em seus cofres os valores para pagamento do débito,
tendo em vista a quantia exorbitante exigida, e, mesmo que referidos valores
fossem parcelados, a Impugnante não suportaria tamanha carga tributária, haja
vista as demais despesas com folha de salários, demais tributos e despesas
inerentes ao desenvolvimento de suas atividades, perdendo, assim,
competitividade no mercado em que atua;
-agregue-se, ainda, que a Constituição Federal em seu artigo 170, inciso IV, estatui
o princípio da valorização do trabalho humano e a livre iniciativa, observada a
livre concorrência;
-a exigência da multa fere o princípio da capacidade contributiva da Impugnante,
previsto no artigo 145, parágrafo 1°, da Constituição Federal de 1988;
-demonstrado que a Impugnante não tem capacidade econômica para suportar
multa de quantia exorbitante, é evidente que esta é confiscatória, sendo de rigor
o seu afastamento;
DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL
-a impossibilidade de apuração dos critérios utilizados pelo Agente Fiscal e a
existência de erros no Relatório Fiscal resultam na necessidade, por si só, de
produção de prova técnica;
-não obstante, outros aspectos são também relevantes para justificá-las,
tornando-a obrigatória, sob pena de cerceamento do direito de defesa da
Requerente. São aspectos que se relacionam à dinâmica das operações com
mercadorias importadas; as importações por conta e ordem que não foram objeto
de autuação; a regularidade fiscal da empresa autuada; o peso da autuação sobre
o faturamento da empresa, seu número de empregados, seu passado fiscal; etc;
“III— DO PEDIDO
Diante do exposto, requere-se que V. Sa. receba e acolha a presente impugnação,
dando-lhe integral provimento, para o fim anular o presente Auto de Infração na
sua integralidade.
Caso este não seja o entendimento de V. Sa., o que apenas se admite por
argumentação, mister seja relevada a multa em 100% eis que devidamente
demonstrada a boa-fé da Impugnante e que referida multa não respeita a sua
capacidade contributiva, comprometendo o pleno exercício de suas atividades
sociais.
Por derradeiro, protesta provar o alegado por todos os meios em direito
admitidos, em especial a juntada de documentos, diligências e perícia contábil
para apuração dos juros, apuração da dinâmica das operações com mercadorias
importadas; as importações por conta e ordem que não foram objeto de
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
33
autuação; a regularidade fiscal da empresa autuada; o peso da autuação sobre o
faturamento da empresa, seu número de empregados, seu passado fiscal; etc.
[...]”
No seu recurso voluntário a recorrente devolve toda a matéria anteriormente
ventilada em sede de impugnação e acima detalhadamente descrita pelo relatório do acórdão da
DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Questão de fundo.
Discute-se, no presente recurso voluntário, a manutenção de auto de infração
lavrado contra a TORELLI GLOBAL LINK LTDA., em que se exigiu a multa prevista no artigo 33 da Lei
no 11.488/2007, regulamentada pelo art. 727 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento
Aduaneiro), em razão de cessão de nome em operações de comércio exterior, com ocultação dos
reais adquirentes/beneficiários das mercadorias importadas.
A Fiscalização sustenta que a recorrente atuou como mera interposta, figurando
como adquirente nas Declarações de Importação, mas realizando as operações, em essência, em
benefício das empresas WGR IENNE SPORTS EIRELI, FB SPORTS LTDA EPP e WL SPORTS LTDA ME,
todas ligadas ao mesmo núcleo familiar, com fortes indícios de interposição fraudulenta e
ocultação do sujeito passivo, nos termos do inciso V do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976,
ensejando a sanção específica do artigo 33 da Lei no 11.488/2007, respectivamente, abaixo.

Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[...]
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
***
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
34
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
O contribuinte pugna pela nulidade do lançamento, pela inexistência de fraude e
pela atipicidade da conduta, alegando tratar-se de operações lícitas de importação por conta e
ordem, bem como sustenta a desproporcionalidade da multa.
3. Conhecimento.
3.1 Alegações de inconstitucionalidade e de desproporcionalidade da multa.
A recorrente questiona, em tese, a compatibilidade constitucional da multa do art.
33 da Lei no 11.488/2007 com os princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco.
Órgãos da Administração Tributária e deste Conselho estão vinculados à legislação
vigente, não lhes cabendo afastar a aplicação de lei federal por inconstitucionalidade, matéria
reservada ao Poder Judiciário. Nesse sentido a Súmula CARF no 2, de aplicação vinculante a todos
os seus Conselheiros.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Nesse sentido, não conheço do recurso nesse ponto.
4. Das preliminares.
4.1 Nulidade do auto de infração e do procedimento.
Não verifico vício formal apto a macular o lançamento. O auto de infração identifica
o sujeito passivo, o fundamento legal (artigo 33 da Lei no 11.488/2007 c/c artigo 727 do
Regulamento Aduaneiro), o período e as operações alcançadas, remete a relatório fiscal
detalhado, que descreve minuciosamente o suporte fático (histórico societário, operações de
importação, fluxo de mercadorias e financeiro, vínculos societários e cadastrais), atendendo às
exigências do art. 142 do Código Tributário Nacional e dos arts. 10 e 59 do Decreto no
70.235/1972.
As nulidades no processo administrativo fiscal são de ordem estrita, restritas às
hipóteses do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, o que não se configura. Eventuais
inconformidades com a interpretação da prova situam-se no plano do mérito, não do vício formal.
Aliado ao exposto, a ampla defesa e o contraditório foi assegurado sem embaraço
ao contribuinte. Por isso, rejeito a preliminar.
4.2 Prova, perícia e alegado cerceamento de defesa.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
35
O contribuinte apresentou protesto genérico de provas e pleito de perícia
desacompanhado da indicação específica dos pontos controvertidos e dos quesitos técnicos, em
afronta ao artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972.
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
A decisão de primeira instância, ao indeferir a prova pericial genérica, atuou em
conformidade com a legislação, que condiciona a produção de prova técnica à motivação e
delimitação precisas do objeto, o que não ocorreu no caso. Não houve negativa imotivada de
prova relevante, mas apenas o saneamento do feito, com base na suficiência da prova documental
já constante dos autos, parte significativa dela produzida pelo próprio contribuinte ou obtida em
outros procedimentos fiscais.
Quanto à juntada de documentos, não se demonstrou impedimento para
apresentação oportuna em primeira instância, nem se está diante de documentos supervenientes,
razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa pela não admissão, em grau recursal, de
anexos que apenas reiterariam oportunidades probatórias já preclusas.
Não há definição adequada dos contornos da perícia, e nem como a mesma poderia
implicar no desfazimento dos liames e indícios probatórios que a Fiscalização cumpriu expor no
caso concreto. Não se trata de indícios esparsos e desconexos, mas de elementos de prova que
robustecem o encadeamento do ato administrativo de lançamento de forma a apontar claramente
para a ocorrência de interposição.
Rejeito a alegação de cerceamento de defesa.
4.3 Relevação ou redução equitativa da multa.
Não há, na legislação aplicável, autorização para relevação ou redução discricionária
da multa em questão por ato deste Conselho. A modulação de multas com base em critérios de
conveniência ou equidade colide com o princípio da legalidade tributária (artigo 97 do CTN) e
plena vinculação.
Rejeito, também, o pedido de relevação formulado.
5. Do mérito.
O artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976 elenca hipóteses de infrações aduaneiras
consideradas dano ao Erário, sujeitas à pena de perdimento, incluindo a ocultação do sujeito
passivo, do real adquirente, do real vendedor ou do responsável pela operação, mediante fraude
ou simulação, inclusive por interposição fraudulenta de terceiros.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
36
Já o artigo 33 da Lei no 11.488/2007 tipifica como infração específica a conduta da
pessoa jurídica que cede o seu nome, inclusive mediante a disponibilização de documentos
próprios, para a realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao
acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários, cominando multa de 10% sobre o valor
da operação acobertada, nunca inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afastada a aplicação do
artigo 81 da Lei no 9.430/1996.
De outra sorte, o Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009) reitera o dever
de transparência quanto ao sujeito passivo e ao real adquirente em operações de importação e
disciplina, no seu artigo 727, a multa vinculada ao artigo 33 da Lei no 11.488/2007, estabelecendo
a forma de cálculo e confirmando a natureza autônoma da sanção.
A responsabilização aqui em exame decorre, portanto, da constatação de que a
TORELLI cedeu seu nome e sua habilitação para que terceiros realizassem importações, ocultando
o real adquirente, o que, uma vez demonstrado, atrai a incidência direta do artigo 33 da Lei no
11.488/2007, independentemente de aplicação da pena de perdimento do artigo 23 do Decreto-
Lei no 1.455/1976.
O relatório fiscal, criterioso, reconstrói o histórico societário e cadastral da TORELLI
com base em dados da Junta Comercial e do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Aponta que a
empresa, desde a sua constituição, dedicava-se a atividades ligadas a informática (comércio
varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, suporte técnico,
manutenção e serviços de tecnologia da informação), não havendo registro de operações de
comércio exterior nesse período.
Em alteração contratual de 15/12/2017, houve mudança relevante com a inclusão
da atividade econômica de fabricação e comércio de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, em
conjunto com a alteração da sede da empresa para a Rua das Orquídeas, 291, Box 17, Bela Vista,
em São José/SC.
Destaca-se, nesse histórico, que antes da mudança para Santa Catarina, a TORELLI
não exercia atividades relacionadas a bicicletas nem operações de comércio exterior. Após a
alteração de sede para São José/SC, a empresa obteve habilitação no SISCOMEX em março de
2018, registrou vínculo para atuar como adquirente do importador PRIME INTERNACIONAL
COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI (PRIME) a partir de 04/06/2018, mas efetivamente operou no
comércio exterior apenas entre agosto/2018 e setembro/2019.
Nesse período atuou sempre como adquirente por conta e ordem da PRIME, e
exclusivamente com importação de partes e acessórios para bicicletas (posição 8714 da
Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM).
Os extratos de Declarações de Importação (DI) constantes do relatório confirmam
que, nesse período, todas as operações de importação foram realizadas com a PRIME como
importador e a TORELLI como adquirente por conta e ordem, com valores CIF em reais variando,
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
37
por exemplo, de R$ 86.725,80, R$ 118.027,76, R$ 153.220,35 até R$ 187.812,19, em sucessivas DI
entre agosto de 2018 e junho de 2019.
Após setembro de 2019, a TORELLI deixou de operar no comércio exterior e, em
julho de 2020, retornou sua sede para o Estado de São Paulo, passando a atuar em Jundiaí/SP,
com nova alteração de objeto social e sede.
A fiscalização apurou, ainda, que a sede da TORELLI em São José/SC, na Rua das
Orquídeas, 291, Box 17, coincide com o endereço da filial 0003 da WGR IENNE SPORTS EIRELI,
situada no mesmo imóvel, diferenciando-se apenas o número do box (Box 03).
As faturas comerciais (“invoices”) apresentadas confirmam que esse era o endereço
utilizado pela TORELLI nas operações de importação, no mesmo período em que a empresa
operou no comércio exterior (08/2018 a 09/2019).
Adicionalmente, o relatório destaca que:
a) o e-mail ftorelli@firstbikes.com.br está associado à TORELLI em consulta ao
sistema DW CNPJ;
b) o Cadastro CNPJ da WGR indica como nome fantasia “FIRST BIKES”;
c) o site identificado como página da WGR na internet é
https://www.firstbikes.com.br, cujo link “contatos” apresenta o telefone (11)
4521-7508, o mesmo cadastrado para a filial da WGR em São José/SC;
d) o domínio “firstbikes.com.br” encontra-se registrado em nome do Sr. Wagner
Ienne.
Somam-se a isso as informações de que a matriz da WGR tem endereço na Rua
Petronilha Antunes, 233, Jundiaí/SP, e que, à época dos fatos, a FB SPORTS tinha sede no mesmo
endereço, compartilhando o nome fantasia “FIRST BIKES” e tendo como sócio-administrador o
mesmo Sr. Wagner Ienne, ao lado de Alessandra Andrade Ienne, que passou a figurar como única
sócia da FB SPORTS após a saída daquele em 01/10/2019.
O conjunto de coincidências cadastrais, entre os quais: mesmo endereço físico em
São José/SC, mesma marca comercial (“FIRST BIKES”), mesmo telefone de contato e domínio de
internet registrado em nome de sócio da WGR, é expressamente apontado pelo relatório como
indicativo de fortes ligações entre TORELLI, WGR e FB SPORTS, ultrapassando o mero
relacionamento comercial eventual.
O relatório consolida, em tabela, as vendas realizadas pela TORELLI nos anos de
2018 e 2019, por destinatário e valor. Os dados mostram que– as vendas para FB SPORTS
somaram R$ 228.892,98, equivalentes a 7,36% do total, ao ponto em que as vendas para WGR
IENNE SPORTS EIRELI totalizaram R$ 2.869.216,91, correspondendo a 92,20% do total, e as vendas
para WL SPORTS LTDA ME foram de R$ 13.836,20, representando 0,44% do total.
Daí conclui a fiscalização, com razão, que mais de 90% do valor das vendas
efetuadas pela TORELLI no período foram para a WGR e mais de 7% para a FB SPORTS, de modo
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
38
que essas duas empresas adquiriram quase a totalidade dos produtos vendidos pela TORELLI, ao
lado de uma participação residual da WL SPORTS, também ligada ao Sr. Wagner Ienne.
Em outra passagem, o relatório destaca que, no período em que a TORELLI atuou no
comércio exterior (08/2018 a 09/2019), as mercadorias importadas foram vendidas no mercado
interno principalmente para a WGR e a FB SPORTS, bem como, em pequena escala, para a WL
SPORTS, sendo essas três empresas as únicas adquirentes das mercadorias importadas e
revendidas pela TORELLI, todas relacionadas ao Sr. Wagner Ienne.
A decisão de primeira instância, reproduzindo o relatório, demonstra e reforça que
até 2017, e a partir de 2020, a WGR figurava nas Declarações de Importação como importador ou
adquirente de mercadorias por conta e ordem de terceiros, realizando importações de partes e
acessórios de bicicletas, principalmente da China, por intermédio da mesma trading PRIME.
Exatamente no período em que a TORELLI atuou no comércio exterior (08/2018 a
09/2019), a WGR reduziu o volume de suas importações, “pelo menos formalmente”, e aumentou
o volume de mercadorias adquiridas no mercado interno.
Nesse mesmo lapso temporal, as mercadorias importadas pela TORELLI foram
revendidas quase exclusivamente para WGR, FB SPORTS e WL SPORTS.
O relatório ressalta que “não parece razoável” que a relação comercial entre
TORELLI e WGR tenha se iniciado por iniciativa da TORELLI oferecendo produtos importados em
ramo já explorado pela WGR. Ao contrário, o histórico indica que a TORELLI teria mudado sua sede
para São José/SC para se instalar no mesmo local da filial 0003 da WGR e, utilizando o mesmo
“modus operandi” (PRIME, importação por conta e ordem de terceiros, mesmos tipos de
produtos), passar a importar mercadorias com o objetivo de revendê-las à própria WGR e à FB
SPORTS, administrada pelo mesmo responsável legal e com sede no mesmo endereço.
Um dos elementos mais relevantes do conjunto probatório refere-se à origem dos
recursos usados para integralizar o capital social da TORELLI e financiar suas operações.
O contrato social e o cadastro CNPJ indicam que o capital social da TORELLI é de R$
470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), subscrito e integralmente detido por seu sócio
único, Luiz Fernando Torelli, distribuído em 470.000 quotas de R$ 1,00.
Com base na contabilidade da TORELLI (ECD) e na contabilidade da WGR, obtidas no
curso de TDPF conexo, a fiscalização reconstrói, em detalhe, as transferências realizadas pela WGR
para a conta da TORELLI, concluindo que, embora diversas transferências de valores significativos
tenham sido realizadas sob a rubrica “pagamento a fornecedores”, apenas algumas foram
“escolhidas” pela TORELLI para contabilização como integralização de capital, juntamente com
transferências oriundas de FB SPORTS e WL SPORTS:
– em 2018, a WGR transferiu à TORELLI, para a conta corrente no 13007337-2,
agência 0040, Banco 033 (Banco Santander), ao menos os seguintes valores: R$
5.000,00 em 16/04/2018; R$ 100.000,00 em 20/04/2018; R$ 150.000,00 em
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
39
11/06/2018; R$ 42.000,00 em 27/07/2018; R$ 110.000,00 em 21/08/2018; R$
50.000,00 em 23/08/2018, todos identificados como “pagamento a fornecedores
– WAGNER IEN – WGR”;
– constam ainda depósitos de R$ 8.000,00 em 28/08/2018 e de R$ 100.000,00 em
26/09/2018, também na conta da TORELLI, contabilizados como integralização de
capital;
– a fiscalização evidencia que determinados lançamentos (R$ 5.000,00, R$
100.000,00, R$ 150.000,00 e R$ 42.000,00) “batem” com os registros contábeis de
aumento de capital social na TORELLI, ao passo que transferências de R$
110.000,00 e R$ 50.000,00 não foram reconhecidas como capital, mas evidenciam
fluxo financeiro relevante entre WGR e TORELLI;
– somadas as transferências selecionadas da WGR e mais aportes da FB SPORTS e
da WL SPORTS, atinge-se exatamente o montante de R$ 470.000,00 de capital
social integralizado pela TORELLI.
Conclui o relatório, com base nesses dados, que “o capital social da TORELLI foi
integralizado com recursos provenientes das empresas WGR, FB SPORTS e WL SPORTS LTDA ME,
todas ligadas ao Sr. Wagner Ienne”, o que evidencia a influência dessas empresas nas operações
da TORELLI e constitui “mais um forte indício de que a TORELLI foi utilizada com o propósito de
ocultar os reais adquirentes das mercadorias importadas, em especial a WGR e a FB SPORTS”.
Além disso, há robusta evidência de que a mesma conta corrente era o centro de
recebimentos e pagamentos vinculados tanto às vendas internas da TORELLI para a WGR/FB/WL
quanto às próprias operações de importação. Os anexos trazem sucessivas referências, nas notas
fiscais e controles, à transferência na conta em questão como meio de pagamento.
A própria decisão da DRJ ressalta, ainda, que “os tributos referentes às importações
da TORELLI e da WGR foram debitados na mesma conta bancária”, conforme evidenciado em
exemplos de DI reproduzidos (DI no 18/1830369-0, da TORELLI, e DI no 18/1443198-7, da WGR).
Tem-se, portanto, quadro em que:
– o capital social de R$ 470.000,00 da TORELLI aponta ter sido integralizado, na
prática, com recursos enviados por WGR, FB SPORTS e WL SPORTS;
– a conta bancária operacional da TORELLI é irrigada por transferências
recorrentes da WGR, em valores que coincidem com os registros de integralização
de capital e com o pagamento de mercadorias importadas;
– a mesma conta serve de base para débitos de tributos de importação tanto da
TORELLI quanto da WGR.
Esse fluxo financeiro é incompatível com a narrativa de plena autonomia
patrimonial da TORELLI e reforça a tese de que a empresa foi capitalizada e financiada pelas
próprias empresas que aparecem como suas principais e quase exclusivas clientes.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
40
A fiscalização registra, ainda, que intimada a apresentar a correspondência
comercial com fornecedores estrangeiros, a TORELLI afirmou que os arquivos estavam em
computador que sofreu pane, sem cópias físicas, de modo que não haveria como exibir e-mails ou
outros documentos de negociação, apesar de o art. 18, § 1o, do Decreto no 6.759/2009 impor a
guarda desses documentos.
Da mesma forma, não apresentou o razão contábil das contas “Adiantamentos de
Importações” (ativo) e “Adiantamentos de Clientes” (passivo) relativas a 2018 e 2019, embora
essas contas constem do balanço patrimonial de 31/12/2019 apresentado e os registros contábeis
sejam documentação obrigatória para fins de fiscalização aduaneira.
Essas omissões não são neutras, pois tratam de documentos que poderiam, em
tese, corroborar a versão do contribuinte quanto à autonomia de suas decisões comerciais e
financeiras, o que, à luz do conjunto probatório disponível, reforça a leitura de que a TORELLI não
detinha, de fato, comando sobre as operações.
A partir desse conjunto probatório, entendo caracterizada a conduta típica de
cessão de nome com ocultação de reais adquirentes/beneficiários, abrangida pelo artigo 33 da Lei
no 11.488/2007.
Não se trata de um único indício isolado, mas de uma cadeia de elementos graves,
precisos e concordantes, que convergem para esse entendimento, conforme acima destacado e
bem determinado pela fazenda até o momento.
Esse panorama converge para a conclusão de que a TORELLI não exercia, em
sentido material, o papel de adquirente das mercadorias importadas. Sua função era emprestar
seu nome, sua habilitação e sua estrutura cadastral para que o grupo econômico liderado pela
WGR/FB SPORTS realizasse importações, permanecendo oculto perante a Aduana o real
beneficiário das operações.
A conduta se insere, portanto, na hipótese de interposição fraudulenta/ocultação
do real adquirente prevista no artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976 e, especificamente, na
infração de cessão de nome sancionada pelo artigo 33 da Lei no 11.488/2007.
Por fim, a alegação de que não houve comprovação de vantagem tributária
específica não afasta a tipicidade da conduta. O artigo 33 da Lei no 11.488/2007 não condiciona a
aplicação da multa à demonstração de supressão ou redução de tributos, mas ao acobertamento
dos reais intervenientes ou beneficiários nas operações de comércio exterior. Trata-se de tutela
autônoma da veracidade cadastral e da transparência das operações perante a Aduana.
Também não procede o argumento de que seria necessária prévia declaração de
inaptidão do CNPJ da TORELLI ou das empresas do grupo WGR/FB/WL para aplicação da multa,
pois o parágrafo único do artigo 33 expressamente afasta a incidência do artigo 81 da Lei no
9.430/1996, deixando claro tratar-se de tipo sancionatório independente.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720154/2023-36
41
Nesses termos, conheço em parte do recurso voluntário, salvo em relação a
arguições de inconstitucionalidade (Súmula CARF no 2), na parte conhecida, rejeito as preliminares
suscitadas e, no mérito, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 875
DF CARF MF
Original